Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702856-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO CREFISA S.A., BANCO DIGIO SA, SABEMI SEGURADORA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Cristina Maia Pereira Mendes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0756908-79.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Verifico que já foi proferida sentença nos autos de referência. Assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora